Tribunal: STJ
Processo: 0344378-42.2022.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 780830 - SC (2022/0344378-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PEDRO RODRIGO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: KARTHYLEN MORGANA ALMEIDA FERREIRA E OUTRO
- DF054515
ALISON FERNANDO GONTAREK - SC059578
OUTRO NOME
: PEDRO RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
. CRIME CONTRA A VIDA.
HABEAS CORPUS
IMPETRADO APÓS MAIS DE 14 ANOS DO
WRIT
JULGAMENTO
DA
REVISÃO
CRIMINAL.
PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Como é de conhecimento, o processo é um
encadeamento de atos para frente, não sendo
possível, desse modo, que o agravante ingresse com
pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de
verdadeiro tumulto processual e subversão dos
instrumentos recursais pátrios. Nessa linha de
intelecção, "a marcha processual avança rumo à
conclusão
da
prestação
jurisdicional,
sendo
inconciliável com o processo penal moderno a prática
de atos processuais que repristinem fases já
superadas" (HC n. 503.665/SC, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
16/5/2019
DJe de
).
21/5/2019
2. Em respeito à segurança jurídica e à lealdade
processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem se orientado no sentido de que as
nulidades, ainda quando denominadas absolutas,
devem ser arguidas em momento oportuno, bem
como outra falha ocorrida no acórdão impugnado, sob
pena de preclusão temporal. Precedente.
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem julgou a
revisão criminal impugnada neste
em
.
writ
29/11/2007
No entanto, somente no dia
, após mais de
25/10/2022
14 anos, foi impetrado o presente
,
habeas corpus
motivo pelo qual o seu conhecimento encontra-se
obstado em decorrência da preclusão. Em outras
palavras, não é possível, nas razões do habeas corpus
Documento eletrônico VDA50849000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:24:01
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: b0f0627d-5d66-4634-bafc-39f7777d9443

retroceder, para examinar condenação há muito
acobertada pelo exaurimento temporal e temático na
instância antecedente, já transitada em julgado e
mantida pela Corte local após o julgamento da revisão
criminal ajuizada na origem.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
18/09/2025
24/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50849000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:24:01
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: b0f0627d-5d66-4634-bafc-39f7777d9443

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 780830 - SC (2022/0344378-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PEDRO RODRIGO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: KARTHYLEN MORGANA ALMEIDA FERREIRA E OUTRO
- DF054515
ALISON FERNANDO GONTAREK - SC059578
OUTRO NOME
: PEDRO RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
. CRIME CONTRA A VIDA.
HABEAS CORPUS
IMPETRADO APÓS MAIS DE 14 ANOS DO
WRIT
JULGAMENTO
DA
REVISÃO
CRIMINAL.
PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Como é de conhecimento, o processo é um
encadeamento de atos para frente, não sendo
possível, desse modo, que o agravante ingresse com
pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de
verdadeiro tumulto processual e subversão dos
instrumentos recursais pátrios. Nessa linha de
intelecção, "a marcha processual avança rumo à
conclusão
da
prestação
jurisdicional,
sendo
inconciliável com o processo penal moderno a prática
de atos processuais que repristinem fases já
superadas" (HC n. 503.665/SC, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
16/5/2019
DJe de
).
21/5/2019
2. Em respeito à segurança jurídica e à lealdade
processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem se orientado no sentido de que as
nulidades, ainda quando denominadas absolutas,
devem ser arguidas em momento oportuno, bem
como outra falha ocorrida no acórdão impugnado, sob
pena de preclusão temporal. Precedente.
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem julgou a
revisão criminal impugnada neste
em
.
writ
29/11/2007
No entanto, somente no dia
, após mais de
25/10/2022
14 anos, foi impetrado o presente
,
habeas corpus
motivo pelo qual o seu conhecimento encontra-se
obstado em decorrência da preclusão. Em outras
palavras, não é possível, nas razões do habeas corpus
Documento eletrônico VDA50566583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:23
Código de Controle do Documento: 288d1389-5fd9-4153-92d5-1678a6699288

retroceder, para examinar condenação há muito
acobertada pelo exaurimento temporal e temático na
instância antecedente, já transitada em julgado e
mantida pela Corte local após o julgamento da revisão
criminal ajuizada na origem.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO RODRIGO
PEREIRA contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que, em
, o paciente, ora agravante, foi
22/5/2003
condenado pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime tipificado nos arts. 121, §
2o, IV e V (por duas vezes) c/c o art. 29, e 155, § 4o, todos do Código Penal; 10,
§ 2o, da Lei n. 9.437/1997, todos na forma do art. 29 do Código Penal, às penas
de 34 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado e de pagamento de
24 dias-multa, (fls. 51-73).
A defesa interpôs recurso de apelação, oportunidade em que
sustentou nulidade da sessão de julgamento. Em
, a Sétima Turma
16/12/2003
do TRF da 4a Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso,
mantendo a sentença de primeiro grau (fls. 74-92).
Transitada em julgado a condenação em
(fl. 92), a defesa
18/3/2004
ajuizou revisão criminal, oportunidade em que defendeu ser aplicável a
continuidade delitiva ao homicídio, na proporção de 1/6, porquanto o fato repetiu-
se uma única vez, bem como pugnou pelo reconhecimento da confissão
espontânea quanto ao crime de porte de arma.
Em sessão de julgamento realizada no dia
, a Quarta
29/11/2007
Seção do TRF da 4a Região, julgou parcialmente procedente o pleito revisional,
em acórdão assim ementado (fl. 97):
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. CONTINUIDADE
DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO
. PRECEDENTES.
DECISUM
1. As hipóteses previstas no artigo 621 do CPP são taxativas.
Incabível o reexame do julgado quando demonstrada mera
intenção do postulante de ver o conjunto probatório novamente
apreciado, pois a revisão criminal não se presta como espécie
de segunda apelação.
2. A aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea é
de natureza objetiva, bastando o acusado assumir a autoria dos
fatos delituosos, independentemente de ter ou não alegado
circunstâncias justificativas da sua conduta. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50566583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:23
Código de Controle do Documento: 288d1389-5fd9-4153-92d5-1678a6699288

3. Constitui ofensa ao disposto no art. 65, inc. III, alínea "d", do
Código Penal deixar de reconhecer a redução da pena tendo em
conta a confissão, cuja observância é obrigatória.
4. Pedido revisional deferido em parte tão-só para redimensionar
a pena imposta pelo crime do art. 10 da Lei n. 9.437/1997, em
face da referida atenuante.
No presente
, impetrado após mais de 14 anos do
habeas corpus
julgamento do acórdão de revisão criminal (25/10/2022), a defesa renova o
pedido de reconhecimento da continuidade delitiva específica em fração inferior
a 1/2 quanto aos crimes de homicídio, sob o argumento de que o Juízo singular
atribuiu valoração abstrata às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
Em decisão monocrática, conheceu-se do
e a pena do paciente foi
writ
redimensionada, conforme decisão de fls. 125-131.
O Ministério Público Federal apresentou agravo regimental nas razões
da decisão monocrática, por meio do qual requereu sua reconsideração a fim de
que não se conhecesse do
e, consequentemente, fosse
habeas corpus
restabelecida a pena anteriormente aplicada (fls. 135-148).
Esta relatoria, em decisão monocrática, reconsiderou a decisão
agravada e não conheceu do
, em razão da preclusão temporal,
habeas corpus
conforme fls. 157-161.
No presente agravo regimental, a defesa renova a mesma
fundamentação contida na inicial do
. Além disso, acrescenta que não
writ
há falar em preclusão temporal, ante a flagrante ilegalidade (fls. 165-178).
É o relatório.
VOTO
De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece
prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a
infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual se encontra em
consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema.
Conforme consignado na decisão impugnada, "a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a
lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades
denominadas absolutas, ou outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também
Documento eletrônico VDA50566583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:23
Código de Controle do Documento: 288d1389-5fd9-4153-92d5-1678a6699288

devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal"
(AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
19/10/2021
25/10/2021
A par disso, é cediço que o processo é um encadeamento de atos
para frente, não sendo possível, desse modo, que o agravante ingresse com
pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto
processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios. Com efeito, "a
marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo
inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que
repristinem fases já superadas" (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/5/2019
21/5/2019
No caso, o Tribunal de origem julgou a revisão criminal em 29/11/2007
. No entanto, somente no dia
(fl. 1) foi impetrado o presente
25/10/2022
habeas
. Logo, o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da
corpus
preclusão.
Em outras palavras, a despeito dos argumentos defensivos, em
respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades,
ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento
oportuno, assim como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sob pena de
preclusão temporal.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
ABSOLVIÇÃO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS
DE 3 ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No caso, a apelação e a revisão criminal foram julgadas,
respectivamente, em
e
. Assim, o decurso
23/9/2015
14/11/2018
do tempo impede a análise da matéria em
, em
habeas corpus
razão da preclusão do direito postulado, conforme a
.
jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 760.005/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifo
19/12/2022
22/12/2022
próprio.)
.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO.
PENA.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50566583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:23
Código de Controle do Documento: 288d1389-5fd9-4153-92d5-1678a6699288

TRANSITADO
EM
JULGADO.
PRECLUSÃO.
REVISÃO
CRIMINAL.
. INSTRUÇÃO. DEFICIÊNCIA. SENTENÇA.
WRIT
AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior e
também do STF, o manejo do
muito tempo após
habeas corpus
a edição do ato atacado demanda o reconhecimento de que
(termo cujo uso
fulminada pela preclusão o direito postulado
guardo pessoal ressalva).
[...]
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 447.420/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
,
25/9/2018
11/10/2018
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIOS
HABEAS CORPUS
QUALIFICADOS.
REVISÃO
DAS
CONDENAÇÕES.
SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL
DO JÚRI. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ
MAIS DE 4 ANOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Após mais de 4 anos do trânsito em julgado, a defesa busca a
revisão das condenações em
o que se mostra
habeas corpus,
. Embora tenha sido
incabível, ante a incidência da preclusão
ajuizada revisão criminal, o pedido foi indeferido por ausência
das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal - CPP,
mantendo-se o título condenatório de
.
30/8/2018
2. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 798.483/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifo
2/10/2023
4/10/2023
próprio.)
Assim, considerando o longo tempo decorrido sem que tenha sido
alegada nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a
existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão, de ofício, da ordem
de
.
habeas corpus
A propósito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS.
IMPETRADO APÓS MAIS DE
WRIT
TRÊS ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PLEITO DE
REFAZIMENTO
DA
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA
DE
EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A READEQUAÇÃO DA
REPRIMENDA.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
Documento eletrônico VDA50566583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:23
Código de Controle do Documento: 288d1389-5fd9-4153-92d5-1678a6699288

CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES.
REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal local julgou a apelação objurgada no
em 22 de
writ
janeiro de 2019 e somente no dia 17 de setembro de 2022 foi
impetrado o
, o que impede o seu conhecimento
habeas corpus
em decorrência da preclusão da matéria.
2. Em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado
no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas
absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem
como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se
à preclusão temporal. Precedentes.
3. Não se viabiliza o acolhimento da alegação de falta de provas
para a condenação (absolvição da conduta delitiva), na via
estreita do
, ante a necessária incursão probatória.
habeas corpus
4. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério
trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código
Penal,
cabendo
ao
Magistrado
aumentar
a
pena
fundamentadamente e apenas quando identificar dados
concretos que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo
penal básico. No caso, não se vislumbra constrangimento ilegal
passível da concessão da ordem, de ofício, na primeira fase da
individualização, que foi majorada considerando a natureza da
substância entorpecente e os maus antecedentes, restando
justificada a sua exasperação.
5. A questão suscitada nesta impetração relativa à
implementação do período depurador de cinco anos para fins de
afastamento da reincidência não foi objeto de prévio debate pelo
Tribunal a quo, o que impede o exame da matéria por esta
Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Constatado pelas instâncias ordinárias a existência de
circunstâncias judiciais negativas e de reincidência, além da
nocividade dos entorpecentes apreendidos, não subsiste
ilegalidade na manutenção do regime inicial fechado, consoante
preceituam o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e o art. 42 da
Lei n. 11.343/2006.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 772.372/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifo
6/3/2023
9/3/2023
próprio.)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50566583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:23
Código de Controle do Documento: 288d1389-5fd9-4153-92d5-1678a6699288

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg no HC 780.830 / SC
Número Registro: 2022/0344378-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022643520014047201 200172010022647 200304010341457 20070400134904 22643520014047201
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KARTHYLEN MORGANA ALMEIDA FERREIRA E OUTRO
ADVOGADOS : KARTHYLEN MORGANA ALMEIDA FERREIRA - DF054515
ALISON FERNANDO GONTAREK - SC059578
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: PEDRO RODRIGO PEREIRA (PRESO)
OUTRO
NOME
: PEDRO RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: VALDIR SAGGIN
CORRÉU
: MARIA HERMINIA STEFFEN
CORRÉU
: CHARLES JOSE FLORES AIROSO
CORRÉU
: ALFREDO ESTELIO PERICO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PEDRO RODRIGO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS : KARTHYLEN MORGANA ALMEIDA FERREIRA E OUTRO -
DF054515
Documento eletrônico VDA50818228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:20
Código de Controle do Documento: 4768397c-868a-474c-9ca0-f4fca1be6101

ALISON FERNANDO GONTAREK - SC059578
OUTRO
NOME
: PEDRO RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:20
Código de Controle do Documento: 4768397c-868a-474c-9ca0-f4fca1be6101